Tribunal: TJSP
Processo: 1064766-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA – Para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível o efetivo pagamento dos valores cobrados a maior – Ausente de efetivo pagamento pelo consumidor da quantia indevida – Também não há em devolução em dobro pelo art. 940 do Código Civil,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA – Para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível o efetivo pagamento dos valores cobrados a maior – Ausente de efetivo pagamento pelo consumidor da quantia indevida – Também não há em devolução em dobro pelo art. 940 do Código Civil, que somente se aplica caso demonstrada a malícia ou dolo do credor – Má-fé não demonstrada – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.